Tribunal: TJDFT
Processo: 0751697-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução desenvolve-se no interesse do credor e atenta ao dever de cooperação das partes e do juízo (artigo 6o, do CPC) a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva.
2. Na hipótese, revela-se medida necessária a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada da executada e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.